Tribunal: TJMT
Processo: 1028460-49.2023.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028460-49.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELIANE DA SILVA LIVI DOS SANTOS - CPF: 040.070.149-90 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), EDSON BATISTA DE SOUZA - CPF: 188.049.699-20 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA. MERA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO OU NEGATIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A cobrança de multa, embora indevida, por si só, não é capaz de ensejar condenação a título de danos morais.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para CONFIRMAR a tutela de urgência e, no mérito, DETERMINAR a suspensão da pena de multa aplicada devendo a concessionária de serviços requerida previamente notificar a requerente, quer seja na própria fatura ou de forma autônoma, desde que comprovado o recebimento, para no prazo regulamentar adotar as providências para alterar o local de instalação do cavalete, ficando ciente que, caso não cumpra tal determinação estará passível de incorrer na multa aplicada.

Havendo cumprimento da obrigação da requerente em alterar o local de instalação do hidrômetro dentro do prazo assinalado pela concessionária de serviço público e, na hipótese de prévio pagamento da multa anterior arbitrada deverá a requerida restituir o valor da multa, R$ 534,50, devidamente corrigido pelo INPC e acrescida de juros moratórios simples de 1% ao mês ambos a partir da data do efetivo desembolso até 29/08/2024 e a partir de 30/08/2024 deverá incidir IPCA e juros pela taxa legal prevista no art. 406 do CC.

Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. [...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de cobrança de multa, em razão de manutenção de hidrômetro na parte interna do imóvel.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

A autora busca a nulidade de multa aplicada no valor de R$ 534,50 por manter o hidrômetro na parte interna do imóvel em desacordo com as regulamentações o que implicou em impedimento da verificação e leitura do hidrômetro.

Sem arguição de preliminares, nem vislumbrando nulidades passo a análise do mérito.

Em sua defesa a requerida argumentou que seu procedimento foi correto. Todavia, consta nos autos que referido hidrômetro está instalado na residência desde 23/08/2005 (Id. 143532085, p. 01). Nesse contexto, a requerida não trouxe aos autos qualquer indício mínimo de que já tivesse previamente notificado a requerente da necessidade de alteração do local de instalação do hidrômetro antes de aplicar a sanção em discussão.

O art. 36, §2º do Decreto Municipal nº 289/2014 ao disciplinar sobre a instalação do serviço de água indica que:

§ 2º As instalações que não estiverem dentro dos padrões exigidos pela Concessionária serão notificadas pela fiscalização, que emitirá Guia de Resultado de Vistoria com a irregularidade observada, assinalando prazo para a referida regularização por parte do solicitante.

Portanto, fica evidente que o espírito da regulamentação municipal é pautado na prévia informação da irregularidade sendo concedido prazo para a sua regularização sendo que somente após tal período é possível a aplicação de sanção.

Vale destacar que as exceções, ou seja, quando a infração dispensa prévia notificação para solução há expressa previsão no art. 80 do referido decreto de onde não consta a irregularidade no local de instalação do hidrômetro.

Quanto ao pedido de dano moral este não prospera. A mera imposição, ainda que irregular de sanção de multa sem consequências, tais como a interrupção do serviço de água e esgoto ou negativação do nome do consumidor por si só não são hábeis a ensejar ofensa moral.

[...]”

A sentença foi clara ao reconhecer a
irregularidade da multa discutida
, caracterizando falha na prestação do serviço.

Quanto ao
dano moral
, entendo que não restaram configurados os requisitos necessários à sua configuração:
ato ilícito, dano e nexo causal
. A jurisprudência é firme ao considerar que
mero envio de cobrança de multa
, sem interrupção de serviço, negativação indevida ou outra medida vexatória,
não enseja indenização por danos morais
, constituindo apenas
mero aborrecimento
, ainda que significativo.

A parte recorrente não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, não teve seu nome ou sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade. Trata-se, portanto, de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima, de modo que não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do instituto.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - APLICAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO NO HIDRÔMETRO - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO – AUSÊNCIA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

(N.U 1004619-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

Nesse contexto, considerando que não houve suspensão do fornecimento, não houve negativação, nem mesmo notificação com teor ofensivo ou humilhante, inexiste respaldo para a condenação imposta.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025